Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729994-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LILIANE MENDES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem, requerendo liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada que reconheceu excesso na execução, para no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com fixação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como envio dos autos à Contadoria para atualização do valor com o índice. Preparo recolhido (ID 39110585 e 39110586). É o breve relatório. DECIDO. A questão da relativização da coisa julgada está em debate, sendo o posicionamento desta Egrégia Turma no sentido de admiti-la no caso específico, considerando que não se está a discutir o direito em si, mas sim o modo de correção monetária e juros. Cito precedente: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709880-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARMEN VIRGINIA CARVALHO BARREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1341736 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JURÍDICA. RE 870.947/SE (TEMA 810). RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO IPCA-E AOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O trânsito em julgado da sentença que estabeleceu o índice de correção monetária não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. 2. Uma vez definido pela Corte Suprema RE 870.947/SE (Tema 810), que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). 3. Ademais, em ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Assim, merece reforma a decisão agravada para que se aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. 5. Recurso provido. Acresço que a questão jurídica em análise será analisada pelo o STF, tema 1170 que versa sobre; Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Há Repercussão? Sim Relator(a): MIN. NUNES MARQUES Leading Case: RE 1317982 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Nessa senda, há perigo de dano caso a decisão continue com seus plenos efeitos, o que pode trazer pagamento em montante menor que o devido. Importante consignar que o deferimento do efeito suspensivo não alcança o principal da dívida em cumprimento sentença, mas tão-somente a parcela relativa a controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão combatida até o julgamento final deste agravo.. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022